Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725637-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itamar Rodrigues da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0706876-23.2021.8.07.0001, determinou a penhora de 15% da remuneração bruta do Executado, nos seguintes termos: “Tomo como base o relatório da decisão de ID 193269708. BANCO DE BRASÍLIA SA propôs em 08/03/2021 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de ITAMAR RODRIGUES DA SILVA, partes já qualificadas nos autos. Comparece a parte executada por intermédio da Defensoria Pública do DF na petição de ID 97846315, fl. 115, em que pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como oferece proposta de acordo. Parte executada citada por WhatsApp no dia 29/07/2021, conforme certidão de ID 99242355, fl. 131. Na petição de ID 129704876, fls. 162/163, a parte exequente pugna pela penhora online via SISBAJUD, bem como a pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A parte executada foi considerada citada pelo comparecimento espontâneo na decisão de ID 143291615, fls. 164/165. Também, foi indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao executado. Houve tentativa de penhora online via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 430,14, conforme ID 154464294, fls. 183/187. O executado, na petição de ID 155167439, fl. 188, pugna, novamente, pela concessão da gratuidade de justiça, e oferece proposta de acordo para quitação integral do débito, rechaçada pelo exequente na petição de ID 145637983, fl. 232. Acrescento que, na decisão de ID 160475650, foi determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, dos valores penhorados. Ciente da interposição de AGI pelo executado contra a decisão de ID 150236437, no ponto em que indeferiu a gratuidade de justiça em seu favor. Ciente, ainda, do julgamento do recurso, que deu provimento ao Agravo e concedeu esse benefício ao executado, já anotado (ID 177375412). Na decisão de ID 186226313, foi deferido o pedido de ID 177406865 de quebra do sigilo fiscal do executado. Realizada a pesquisa via INFOJUD (ID 190048535) das três últimas declarações de imposto de renda do executado (anos-base 2021, 2022 e 2023). Intimado das consultas realizadas, o credor, na petição de ID 190265443, requereu a este juízo a penhora de 30% da remuneração do executado. Adiante, acostou cálculo atualizado da dívida (ID 194728408). Decido. Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de até 15% da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos legais. Dessa forma, defiro parcialmente o pedido da requerente e determino a penhora de 15% da remuneração bruta da parte executada, após os descontos legais. Oficie-se ao empregador do executado, Ministério da Defesa, para que execute, mensalmente, a penhora de 15% da remuneração bruta da parte executada, após abatidos os descontos legais, até o pagamento integral da dívida de R$ 120.101,16, devendo os valores constritos serem transferidos para conta judicial vinculada a este Juízo e encaminhado ofício a este Juízo com informação sobre a conta aberta. Outrossim, os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida. Fica a parte executada intimada da penhora, pela Defensoria Pública. Prazo de 15 dias para impugnação.” Em suma, a Agravante informa que recebe salário ínfimo, devido aos diversos empréstimos consignados em seu contracheque, e tem enfrentado dificuldades em custear as suas despesas e de toda família. Sustenta que foi determinada a penhora de 15% da sua remuneração bruta e que a r. decisão agravada prejudicará sua subsistência. Assevera que pretende pagar o débito, mas não tem condições de ter sua remuneração diminuída em razão de penhora ordenada. Sustenta que, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, os vencimentos, proventos e salários são impenhoráveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, foi determinada a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do Agravante, deduzidos os descontos compulsórios. Embora o referido valor não impeça o Agravante de viver com dignidade, deve-se considerar que o devedor contraiu alguns empréstimos consignados e tem outras despesas mensais, o que leva à compreensão de que o valor penhorado poderá prejudicar a subsistência do devedor. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero razoável reduzir o percentual da penhora dos rendimentos do Agravante fixado na r. decisão agravada, a fim de garantir a satisfação do crédito em execução sem prejudicar sua subsistência e de sua família. De fato, tenho que a redução do percentual de penhora incidente sobre os rendimentos do Agravante, além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, guarda observância ao princípio da menor onerosidade da execução. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para reduzir a penhora a 10% da remuneração líquida do Agravante. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora